Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS NÃO EXIGIDOS NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VENCIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL CORREÇÃO DE OFÍCIO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou alteração superveniente da situação fática, é possível a revogação do benefício. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. Constatada a ocorrência de inexatidão no dispositivo da sentença, ante a condenação da parte que se consagrou vencedora na lide ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o erro material deve ser corrigido.